Tribunal: TJSP
Processo: 1007084-83.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Autora que pretende a condenação dos réus ao pagamento de indenização moral, em razão de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelos do réu e do denunciado. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Autora que pretende a condenação dos réus ao pagamento de indenização moral, em razão de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelos do réu e do denunciado. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Produção de outras provas prescindível para o deslinde do feito. Cerceamento de defesa afastado. Preliminar de ilegitimidade passiva do réu. Responsabilidade devidamente configurada com a narrativa e documentos constantes na exordial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Responsabilidade dos apelantes configurada por acórdão penal condenatório transitado em julgado. Inadmissível a discussão acerca da culpa exclusiva da vítima ou de eventual concorrência de culpas. Inteligência do art. 63 do Código de Processo Penal. Ato ilícito configurado. Responsabilidade configurada. Danos morais. Caracterização. Morte dos genitores da autora que provocou sentimento de perda e tristeza, causando reflexos psicológicos consideráveis. Contudo, quantum indenizatório que comporta redução, tendo em vista todos os elementos do caso. Recurso parcialmente provido.